Tribunal: TJBA
Processo: 8174841-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174841-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELPIDIO LIMA DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: SABEMI SEGURADORA SA Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA EM RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DO DANO MORAL E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA PRECLUSA PARA A RÉ. EFEITO DEVOLUTIVO. VEDAÇÃO À REFORMA EM PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Sabemi Seguradora S. A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta exclusivamente pela parte autora, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação contratual, determinou a suspensão de descontos indevidos em conta poupança, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10%. A embargante sustenta omissão quanto à desproporcionalidade da indenização, à inexistência de prova do dano moral, à inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC por ausência de má-fé, ao critério de atualização do débito (taxa SELIC) e ao necessário prequestionamento da matéria federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada desproporcionalidade da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de prova do dano moral; (iii) determinar se houve omissão acerca da inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC por ausência de má-fé; (iv) verificar se houve omissão quanto ao critério de atualização do débito; e (v) examinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A cognição do Tribunal, no julgamento da apelação, limita-se às matérias devolvidas pelo recurso, em observância ao efeito devolutivo e à vedação à reforma em prejuízo (reformatio in pejus). 5. A ré não interpôs apelação contra a sentença, conformando-se com a condenação imposta, de modo que as matérias relativas à proporcionalidade do dano moral e à repetição do indébito transitaram em julgado para si. 6. A ausência de manifestação sobre questões não devolvidas pelo recurso exclusivo da parte autora não configura omissão, mas aplicação adequada dos limites objetivos da devolução recursal. 7. A rediscussão de matérias preclusas em sede de embargos opostos contra acórdão que julgou recurso exclusivo da parte adversa implicaria violação à vedação da reformatio in pejus, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para o cabimento de embargos de declaração, sendo admissível apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 9. A oposição de embargos para rediscutir matéria já acobertada pela preclusão revela caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, impondo-se à parte embargante multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.987.414/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 8174841-14.2023.8.05.0001 (ID 98923582), em que figuram como embargante SABEMI SEGURADORA S. A. e como embargado ELPIDIO LIMA DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, aplicando-se à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter nitidamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200